Tribunal: TJBA
Processo: 8107597-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107597-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAMILA SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO DE FATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DEVIDA. DISCUSSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS PREJUDICADA. VERBA HONORÁRIA QUE DEIXOU DE SER IRRISÓRIA DIANTE DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da alteração unilateral da data de vencimento da fatura de cartão de crédito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A pretensão recursal busca a majoração do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais diante da comprovação da negativação indevida do nome da consumidora; e (ii) saber se é possível a majoração da verba honorária diante do novo valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ré reconheceu a negativação do nome da consumidora em razão do inadimplemento originado por alteração unilateral e abusiva da data de vencimento da fatura, fato que, aliado à ilicitude da conduta, justifica o aumento da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, em observância aos precedentes acerca da matéria e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A verba honorária permanece fixada em 20% sobre o valor da condenação, conforme determinado na sentença, incidindo agora sobre o novo valor indenizatório, de modo que fica prejudicada a alegação de valor irrisório. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107597-34.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CAMILA SANTOS DOS SANTOS e como apelada NEON PAGAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.